Tribunal: TJES
Processo: 5006041-50.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006041-50.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ALEC BARONI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5006041-50.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO(A):
ALEC BARONI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DIGITAL (TIKTOK). BLOQUEIO DE FUNCIONALIDADES DE CONTA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA INFRAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA
LTDA. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a reativar o perfil "@baroniadv" na plataforma TikTok, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A demanda decorre da suspensão de funcionalidades da conta profissional do autor, utilizada para fins advocatícios, sob alegação genérica de violação das normas da comunidade, sem prévia notificação ou fundamentação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e sustenta a nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional em sede de embargos de declaração. No mérito, alega que a conta nunca foi desativada, tendo ocorrido apenas a restrição da ferramenta de anúncios por violação às políticas de publicidade de serviços jurídicos. Defende o exercício regular de direito, a validade das cláusulas contratuais e a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório e impossibilidade de pagamento de honorários, pois não deu causa à ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, que exige a demonstração de risco de dano irreparável, o que não foi comprovado nos autos.

4.

INDEFERE-SE
a preliminar de nulidade. O sentenciante enfrentou as questões centrais da lide e fundamentou adequadamente a decisão, esclarecendo, inclusive em sede de aclaratórios, que o termo "desativação" foi utilizado em sentido amplo para abarcar a supressão de funcionalidades essenciais ao uso profissional do perfil.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada infração de forma objetiva, limitando-se a invocar cláusulas genéricas de suas políticas internas. Incumbia à recorrente provar especificamente qual anúncio ou conduta do autor violou as políticas de publicidade. A plataforma limitou-se a anexar
prints
genéricos de seus termos de uso e uma notificação de suspensão que vigeria por 10 anos (até 2035). Não houve a demonstração do contraditório prévio ou da prova técnica da infração nos autos, o que torna a sanção arbitrária e desproporcional. A imposição de sanções unilaterais, sem transparência e sem oportunizar o contraditório prévio e efetivo, fere os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, especialmente quando a plataforma é utilizada como ferramenta de trabalho.

7.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A interrupção abrupta e imotivada de canal de divulgação profissional extrapola o mero dissabor cotidiano. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

9.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Quanto à condenação em custas e honorários, esta decorre do art. 55 da Lei nº 9.099/95, o qual dispõe que o recorrente vencido pagará custas e honorários. Ademais, não há que se falar que o recorrente não deu causa à ação, pois o processo se motivou em razão de uma suspensão/restrição indevida realizada pela recorrente.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)